Tribunal: TJMT
Processo: 0044255-83.2013.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044255-83.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EMANUEL PEREIRA BORGES - CPF: 531.668.411-72 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), ADRIANO SOARES DE LIMA - CPF: 647.700.101-25 (APELANTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), BRUNO THIAGO DE ABREU BALATA - CPF: 001.105.251-16 (ADVOGADO), MARCIANE PREVEDELLO CURVO - CPF: 796.288.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – LOTE URBANO – ALEGAÇÃO DE BENFEITORIAS DESTINADAS À PROTEÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – DANO MATERIAL NÃO COMPROVADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A indenização por dano material, mesmo quando se trata de pedido contraposto, exige prova do efetivo prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC).

Aplica-se na via recursal o art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse e pedido contraposto julgados improcedentes, com a condenação do réu ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor atribuído à indenização por dano material.

O apelante aduz que o autor não demonstrou a posse anterior do lote n. 15, quadra 23, Setor B, bairro Jardim Aclimação, em Cuiabá-MT, com 450,00 m2, matrícula n. 25.089 do 6° Ofício de Registro de Imóveis da Capital, tampouco o esbulho alegado.

Afirma que desde 2004 arcava com as despesas de limpeza da área para evitar o acúmulo de lixo, além de ter providenciado em fevereiro de 2008 a construção de um muro na frente do terreno para conter o acesso por estranhos e os constantes furtos na propriedade.

Esclarece que a posse é exercida por terceiro (Juscelino), mas que ele (apelante) tem o direito à reparação pelas benfeitorias realizadas, as quais totalizam R$38.487,85, e também pelos gastos para manter o local limpo (R$5.000,00).

Pugna pela reforma da sentença.

Embora intimado, o apelado não apresentou contrarrazões (ID. 201453712).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A reparação por dano material, mesmo quando se trata de pedido contraposto, exige prova efetiva do prejuízo (art. 373, inciso I, do CPC).

O apelante argumenta que desde 2004 realizou melhorias destinadas à conservação e proteção do terreno objeto da Ação proposta pelo apelado, mas com o intuito manifesto de proteger o seu próprio imóvel, vizinho ao local.

Ele mesmo reconhece que nunca teve a intenção de se apossar da área, e por essa razão não se aplica nestes autos o art. 1.219 do Código Civil, que prevê a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis ao possuidor de boa-fé.

O Juízo de origem não nega a limpeza do terreno nem a construção da calçada e do muro de 3 metros de altura e 15 metros de comprimento. Contudo, não há na lide prova alguma de que foi o réu quem arcou com esses custos, e que seriam de R$5.000,00 e R$38.487,85, respectivamente.

Não foi anexado no processo nenhum recibo ou outro comprovante dessas despesas, e a perícia de 29-10-2019 concluiu que, “
De acordo com as imagens do google earth (...) é possível dizer que o muro de fechamento em frente do imóvel lote 15 foi construído antes de 2009. Não sendo possível respoder quem conctruiu por não ter elementos que comprovem os gastos na obra
” (sic. fl. 58 do ID. 201452237).

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE VIZINHO POR FISSURAS E DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DIVISÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC
– DANOS MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A indenização por dano moral exige a demonstração do ato ilícito (art. 186 do Código Civil); a reparação por dano material requer prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade civil
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”.

(TJMT, N.U 1013067-45.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 2-2-2023, sem destaques no original).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DE VIZINHO POR FISSURAS E DESABAMENTO PARCIAL DE MURO DIVISÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA – ART. 373, INCISO I, DO CPC – DANOS MATERIAL E MORAL NÃO DEMONSTRADOS – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. A indenização por dano moral exige a demonstração do ato ilícito (art. 186 do Código Civil);
a reparação por dano material requer prova do efetivo prejuízo e da responsabilidade civil
. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)
”.

(TJMT, N.U 1013067-45.2019.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 1o-2-2023, DJE de 7-2-2023, sem destaques no original).

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu, de 10% para 12% sobre o valor atualizado do pedido contraposto (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024